Tribunal: TCU
Processo: 002.209/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão inicial e de alteração da aposentadoria em favor do servidor Amilton Gerônimo de Figueiredo da Fundação Nacional do Índio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em favor de Amilton Gerônimo de Figueiredo, expedido pela Fundação Nacional do Índio (Funai), em que se analisa petição da entidade concedente para revisão de ofício do registro do respectivo ato de alteração, em virtude da inclusão, nos proventos, de parcela referente à opção de função cumulada com a vantagem de quintos/décimos, em desacordo com decisão judicial transitada em julgado que havia retirado do aposentado o referido direito de acumulação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar o arquivamento do feito; 9.2. dar ciência à Funai de que a impossibilidade de o TCU rever de ofício os atos de aposentadoria (original e alteração) não obsta a administração de fazer cumprir decisão judicial transitada em julgado, no sentido de fazer as correções necessárias nas parcelas impugnadas; 9.3. fornecer cópia deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1. Fundação Nacional do Índio (Funai); 9.3.2. Amilton Gerônimo de Figueiredo, por meios dos respectivos advogados, nos termos do art. 179, §7o do RITCU.